Tribunal: TJES
Processo: 5011982-94.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011982-94.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: VITOR ZON GALON
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011982-94.2024.8.08.0030

ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: VITOR ZON GALON

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTEÚDO DA MALA COM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) INDISPENSÁVEIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE LABORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PARTICULARIDADES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa aérea ré, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., em face da r. sentença (Id. 64747030) que julgou procedente o pedido formulado por VITOR ZON GALON, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrentes do extravio temporário de sua bagagem.

2) A sentença fundamentou que a falha na prestação do serviço restou caracterizada, pois o extravio, ainda que temporário, privou o autor de seus pertences e, notadamente, de seus instrumentos de trabalho e EPIs, comprovando-se o prejuízo concreto à sua atividade laboral agendada, o que ultrapassa o mero dissabor.

3) Em suas razões recursais (Id. 66960870), a Recorrente sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito, uma vez que a bagagem foi restituída em menos de 24 horas, dentro do prazo legal previsto pela Resolução nº 400 da ANAC. Alega, ainda, a inocorrência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor indenizatório por considerá-lo excessivo.

4) O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 71008561), pugnando pela manutenção integral do julgado, ao argumento de que o extravio de seus instrumentos de trabalho lhe causou efetivo prejuízo profissional, justificando a reparação moral no patamar fixado.

5) A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo e a consequente configuração de dano moral indenizável, bem como a adequação do valor arbitrado a este título.

6) A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da companhia aérea, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

7) No caso em tela, é fato incontroverso que a bagagem do Recorrido foi extraviada temporariamente, sendo devolvida apenas no dia seguinte ao desembarque. Embora a Recorrente alegue ter cumprido o prazo de 7 (sete) dias para voos domésticos, estipulado pelo art. 32, § 2º, I, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, tal prazo administrativo para a restituição não exime a empresa de sua responsabilidade civil pelos danos decorrentes da falha no serviço durante o período em que o passageiro esteve privado de seus pertences.

8) O ponto fulcral para o deslinde da causa reside na natureza dos itens contidos na bagagem e nas consequências de sua privação. Conforme bem destacado na r. sentença e demonstrado nos autos (Ids. 50477682, 50477683 e 50477684), a mala continha não apenas itens de uso pessoal, mas, principalmente, uniformes, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e ferramentas de trabalho essenciais e fundamentais para a execução de sua atividade profissional, que estava agendada para o dia seguinte.

9) A situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A falha da Recorrente resultou em um prejuízo concreto e imediato, obrigando o consumidor a buscar, de forma emergencial, equipamentos emprestados para que pudesse honrar com seu compromisso profissional. O sentimento de angústia, incerteza e o transtorno de ter sua capacidade de trabalho temporariamente tolhida pela negligência da transportadora configuram, sem dúvida, lesão a direito da personalidade, passível de reparação.

10) No que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na origem mostra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante atende à dupla finalidade da reparação: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e, ao mesmo tempo, impor um caráter pedagógico-punitivo à ofensora, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito. A gravidade da falha, o impacto direto na atividade profissional do Recorrido e a capacidade econômica da Recorrente justificam a manutenção do
quantum
.

11) Desse modo, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a conclusão do juízo
a quo
, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

12) Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13) Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)